Tribunal: TJSP
Processo: 0016087-98.2005.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000149457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0016087-98.2005.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RONALDO
HUMBERTO LUIZ.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
apelo ministerial para elevar a reprimenda do acusado a 14 anos, 4 meses e 24 dias
de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FRANCISCO BRUNO E
NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016087-98.2005.8.26.0602,Sorocaba, voto no , pág. 2/5
Apelação Criminal no 0016087-98.2005.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Apelado: Ronaldo Humberto Luiz
Voto no 45.027
Vistos.
RONALDO HUMBERTO LUIZ foi condenado
pelo Tribunal do Júri a cumprir, em regime
inicial fechado, 14 anos de reclusão, pela
prática de homicídio duplamente qualificado,
meio cruel e emprego de recurso que dificultou
a defesa da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016087-98.2005.8.26.0602,Sorocaba, voto no , pág. 3/5
Irresignado,
apela
o
Ministério
Público, buscando a exasperação da pena-base,
pela gravidade do delito praticado e em razão
dos antecedentes criminais do apelado, e, na
segunda etapa, pugna pela utilização de uma das
qualificadoras enquanto agravante.
Apelos
contrariados,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento
do apelo ministerial.
É o relatório.
Anoto, inicialmente, que, processado
pela prática do delito em tela contra os
ofendidos Adriano Jerônimo de Souza e André
Jerônimo de Souza, o apelado foi primeiramente
absolvido, pelo Tribunal do Júri, do homicídio
praticado contra a vítima André.
Interposto recurso ministerial, houve
por bem esta C. Câmara reconhecer a nulidade do
julgamento realizado em relação ao crime praticado contra o ofendido André, por
manifesta contrariedade às provas dos autos e,
realizado
novo
julgamento,
o
apelado
foi
condenado pela prática do delito em tela contra
ambos os ofendidos.
Ronaldo Humberto Luiz foi processado e
condenado porque, em 13 de setembro de 2004,
matou, por motivo torpe e utilizando meio
cruel, André Jerônimo de Souza.
Primeiramente, anoto que as decisões do
Tribunal
do
Júri,
juiz
constitucional
dos
crimes dolosos contra a vida, só comportam
revisão quando são manifestamente contrárias à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016087-98.2005.8.26.0602,Sorocaba, voto no , pág. 4/5
prova dos autos.
E, no caso dos autos, a materialidade e
a autoria delitivas restaram bem demonstradas
pela farta documentação juntada aos autos,
conforme já mencionado no Acórdão a fls. 557,
bem como pela prova oral colhida, tanto que a
defesa sequer se insurge contra a condenação,
havendo apenas recurso ministerial visando à
elevação das penas.
Desse modo, o decreto condenatório não
foi
contrário
aos
elementos
probatórios
coligidos nos autos. O Conselho de Sentença,
valorando
a
prova
colhida,
optou
pela
condenação do apelado, ausente qualquer afronta
aos elementos de convicção amealhados, devendo
ser respeitado o princípio constitucional da
soberania do Júri.
Resta, portanto, analisar a dosimetria
da reprimenda.
A pena-base foi fixada acima do mínimo
legal no índice implícito de 1/6, utilizando-se
uma
das
qualificadoras
para
alterar
os
patamares da dosimetria e a segunda para
exasperar
as
reprimendas,
o
que
restou
adequado. Anoto, contudo, assistir razão ao
douto
Promotor
de
Justiça,
dado
que,
considerados os maus antecedentes do apelado
(fls. 596/601), razão pela qual elevo o índice
de aumento para 1/5, restando a básica em 14
anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, que torna-
se definitiva, ausentes outras modificadoras.
Nesse sentido, aliás, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016087-98.2005.8.26.0602,Sorocaba, voto no , pág. 5/5
“Tendo sido três as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença,
perfeitamente possível a utilização de uma
delas para qualificar o delito e das outras
duas ou para elevar a sanção básica ou para
agravar
a
pena
na
segunda
etapa
da
dosimetria, quando prevista no art. 61 do CP.
(HC 116.972/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, DJe 13/09/2010)”
Diante do quantum da corporal e da
gravidade do crime praticado, o regime fechado
era o único cabível.
Por
esses
motivos,
meu
voto
dá
provimento parcial ao apelo ministerial para
elevar a reprimenda do acusado a 14 anos, 4
meses e 24 dias de reclusão, mantida, no mais,
a r. sentença.
FÁBIO GOUVÊA
Relator